Tribunal: TJSP
Processo: 1002371-49.2016.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – AÇÃO AJUIZADA PELOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEL SITUADO EM LOTEAMENTO RESIDENCIAL – PRETENSÃO DE SE VEREM EXCLUÍDOS DO QUADRO ASSOCIATIVO – A LIBERDADE ASSOCIATIVA É GARANTIA CONSTITUCIONAL – DIREITO DE OS AUTORES NÃO MAIS PERTENCEREM À ASSOCIAÇÃO – DEVER DE RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO – ADVENTO DA LEI No 13.465/17 – CRIAÇÃO DO CONDOMÍNIO DE LOTES – É

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – AÇÃO AJUIZADA PELOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEL SITUADO EM LOTEAMENTO RESIDENCIAL – PRETENSÃO DE SE VEREM EXCLUÍDOS DO QUADRO ASSOCIATIVO – A LIBERDADE ASSOCIATIVA É GARANTIA CONSTITUCIONAL – DIREITO DE OS AUTORES NÃO MAIS PERTENCEREM À ASSOCIAÇÃO – DEVER DE RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO – ADVENTO DA LEI No 13.465/17 – CRIAÇÃO DO CONDOMÍNIO DE LOTES – É DEVIDA A COBRANÇA DAS TAXAS ASSOCIATIVAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI – OBRIGAÇÃO ‘PROPTER REM’ – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.